Tribunal: TJMT
Processo: 1022652-71.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022652-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA - CPF: 241.857.521-72 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA GRAVE E IRREVERSÍVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA.
CEGUEIRA MONOCULAR.

DIREITO RECONHECIDO.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI
ÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6º, inciso XIV, da
Lei 7.713
/88.
O rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo
(Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA).

2.
A cegueira de apenas um dos
olhos
não exclui do servidor público aposentado o direito à isenção do Imposto de Renda
.
A moléstia poderá ser comprovada tanto por meio laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como por qualquer outro documento que o magistrado entenda como suficiente (
Súmula 598 do STJ
.

3.
Sendo a parte reclamante aposentada ou pensionista e estando comprovada a moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei 7713/1988, é devida a isenção do imposto de renda. O
termo inicial do benefício será a data do diagnóstico da moléstia ou a data da aposentadoria, aquele que ocorrer por último.

4
.
O servidor público inativo contribui com o
regime próprio de previdência. Apenas no período de 19/12/2003 a 21/08/2020
o inativo
, portador
de doença incapacitante, terá como base de cálculo de sua contribuição
a
parte do seu benefício que ultrapassar o dobro do teto do benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social (cf. art. 40, § 21, da CF), eis que esse direito foi
revogado pela EC 103/2019,
referendada pela Emenda Constitucional Estadual 92/2020
.

5.
No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, com
redaçãoalterada
pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e
LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto).
Embora o art. 2º, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado,
não foi
recep
cionado
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
razão pela qual
não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo
.

6.
Observando a cronologia, q
uanto
à
base de cálculo e alíquota,
a exegese conjunta das normas constitucionais e infraconstitucionais, apura-se a
seguinte linha
do tempo
para os inativos portadores de doença incapacitante:
Período 1,
[de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)]
: não há incidência da contribuição previdenciária para os inativos por falta de regulamentação estadual;
Período 2,
[de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)]
: há incidência de
11%
sobre o benefício que ultrapassar a
dobra do teto
do benefício do Regime Geral;
Período 3,
[de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
:
há
i
ncidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.
;
Período 4,
[a partir de 10/08/2021 (LCE 700/2021)]
: há incidência de
14%
sobre o benefício que ultrapassar o
teto
do Regime Geral.

7.
Incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC). Não havendo prova d
a origem d
a
aposentadoria e nem
d
o valor
das contribuições cuj
a repetição de indébito
pretende
, é
impossível averiguar se efetivamente houve contribuição acima do valor devido.

8
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

9
.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1022652-71.2024.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

Recorridos
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA

ajuizou

reclamação

em
face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a) é
servidor

público

militar

aposentado
e
possuidor
de
doença
grave
incapacitante
; b)
possui

cegueira

completa
unilateral e
irreversível
; c)
tem

direito

à

isenção no pagamento do imposto de renda e imunidade

na

contribuição

previdenciária
.
Requereu
a
restituição
de
indébito
do valor
pago

indevidamente
a
título
de
Contribuição

Previdenciária
e
Imposto
de Renda.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e concluiu que a cobrança é legítima tanto em

relação

à

alíquota

quanto

à
base de
cálculo
, visto que
há

déficit

atuarial
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
possui

doença
grave
incapacitante
; b)
tem

direito

à

isenção
do
imposto
de
renda
de
seus

proventos

previdenciários
e c)
não

tem

necessidade
de
pagar
a
contribuição

previdenciária
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Imposto
de
renda
.
Isenção
dos
proventos
de
aposentadoria

decorrente
de
moléstia
grave.

São
isentos
do
imposto
de
renda

os

rendimentos

percebidos
de
aposentadoria

motivada

por

acidente

em

serviço
e
os

recebidos

por

portadores
de "
moléstia

profissional
,
tuberculose

ativa
,
alienação
mental,
esclerose

múltipla
, neoplasia
maligna
,
cegueira
,
hanseníase
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
cardiopatia
grave,
doença
de Parkinson,
espondiloartrose

anquilosante
,
nefropatia
grave,
hepatopatia
grave,
estados

avançados
da
doença
de Paget (
osteíte

deformante
),
contaminação

por

radiação
,
síndrome
da
imunodeficiência

adquirida
"
conforme

previsto
no
artigo
6º,
inciso
XIV, da Lei 7.713/88.

Vale
ressaltar
que,
nos

exatos

termos
do art. 6º,
inciso
XIV, da Lei 7.713/88,
a

isenção
se
destina

apenas

aos

proventos
de
aposentados
,
não

beneficiando

os

profissionais

em

atividade
,
conforme

entendimento

já

pacificado
no STJ
por

meio
de
Recurso

Repetitivo
(Tema 1139):

(...) 11.
Tese

jurídica

firmada
: "
Não
se
aplica

a

isenção
do
imposto
de
renda

prevista
no
inciso
XIV do
artigo
6º da Lei nº 7.713/1988 (
seja

na

redação
da Lei nº 11.052/2004
ou

nas

versões

anteriores
)
aos

rendimentos
de
portador
de
moléstia
grave que se
encontre
no
exercício
de
atividade

laboral
.". (...) (STJ
REsp
n. 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira

Seção
,
julgado

em
24/6/2020,
DJe
de 4/8/2020.)

O
rol

previsto
no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, é
taxativo
e
precisa
de
conclusão

médica

especializada
,
apontando

precisamente
a
moléstia

acometida
,
mesmo
que
doença
é
contraída

depois
da
aposentadoria
.

Nesse
sentido
, é o
entendimento

pacificado
no STJ
em

Recurso

Repetitivo
(Tema 250):

(...) 2. O
conteúdo

normativo
do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as
alterações

promovidas
pela Lei 11.052/2004, é
explícito

em

conceder
o
benefício
fiscal
em
favor dos
aposentados

portadores
das
seguintes

moléstias
graves:
moléstia

profissional
,
tuberculose

ativa
,
alienação
mental,
esclerose

múltipla
, neoplasia
maligna
,
cegueira
,
hanseníase
,
paralisia

irreversível
e
incapacitante
,
cardiopatia
grave,
doença
de Parkinson,
espondiloartrose

anquilosante
,
nefropatia
grave,
hepatopatia
grave,
estados

avançados
da
doença
de
Paget
(
osteíte

deformante
),
contaminação

por

radiação
,
síndrome
da
imunodeficiência

adquirida
, com base
em

conclusão
da
medicina

especializada
,
mesmo
que a
doença

tenha

sido

contraída

depois
da
aposentadoria

ou

reforma
. Por
conseguinte
, o
rol

contido
no
referido

dispositivo
legal é
taxativo
(
numerus

clausus
), vale
dizer
,
restringe
a
concessão
de
isenção

às

situações

nele

enumeradas
. (STJ.
REsp
n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira

Seção
,
julgado

em
9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)

Mesmo

entendimento
é
difundido

por

esta

Turma

Recursal
:

(...) 4.
Imposto
de
renda
.
Isenção
dos
proventos
de
aposentadoria

em

razão
de
moléstia
grave. São
isentos
do
imposto
de
renda

os

rendimentos

percebidos
de
aposentadoria

motivada

por

acidente

em

serviço
,
moléstia

profissional

ou

alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6º, inciso
XIV, da Lei7.713/88. O
rol

previsto
no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é
taxativo
(Tema 250 do STJ.
REsp
n. 1.116.620/BA). Para fins de
isenção
do
imposto
de
renda
, é
necessária

a

apresentação
de
documento

médico
,
especializado
e
conclusivo
,
atestando
que
o

aposentado

está

acometido
de
alguma

moléstia

profissional
grave,
nos

termos
da
legislação

em
vigor. O
documento

oficial
da
MTPrev

apresentado
no ID 222275746/PJe2 (
pág
. 19),
declara
que a
parte

reclamante

não

estava

acometida

por

moléstia

enquadrada
no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. O
receituário

acostado
no ID 222275746/PJe2 (
pág
. 11)
não
é
suficiente
para
fragilizar
o
documento

oficial
da
perícia

estatal
, pois
não

reconhece

expressamente

a

existência
de
nenhuma
das
doenças

previstas
no
texto
legal,
bem

como
a
natureza

permanente
da
incapacidade
,
já
que
afirma
que a
parte

reclamante

ainda
se
encontra

em

tratamento
e
em

reabilitação

física
. O
juiz
de
primeiro

grau

assim
se
pronunciou
: "Dessa forma, do conjunto
probatório

trazido
pela
parte

autora
,
em
especial
os

documentos

juntados
, id. 135813747 –
páginas
7/8/9/11,
não
é
possível

constatar
que
preenche

os

requisitos

legais
para
concessão
da
isenção

pretendida
,
eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol

acima
." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).

(...) 3. Com efeito, o artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei) 4. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial. 5. Dessa forma, diante do laudo que comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal. (...)(N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2. In
casu
, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
publicado
no DJE 29/08/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório
,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta
com a
petição

inicial

laudo

médico
que
reconhece
a
cegueira
total do
olho

esquerdo
(ID 246996196,
pág
. 4/PJe2).

Embora
a
cegueira

seja
de
apenas
um dos
olhos
,
isso

não

exclui
o
direito
da
parte

reclamante
à
isenção
do
Imposto
de Renda:

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CEGUEIRA EM UM DOS OLHOS (VISÃO MONOCULAR). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. EXISTÊNCIA DO DIREITO. (...) 3. A
cegueira

em

apenas
um dos
olhos
(
ou

visão
monocular)
não
é
doença

incapacitante

geradora
do
direito
à
aposentadoria

por

invalidez

permanente
, tanto que
existem

inúmeras

demandas
de
pessoas

nessa

situação que pleiteam o direito de ingresso no serviço

público

nas

vagas

reservadas

aos

deficientes

físicos
. Se a
visão
monocular fosse
doença

incapacitante
, o
ingresso
dos
seus

portadores
no
serviço

público

nem

sequer
seria
admissível
, do que jamais se
cogitou
. 4.
Não

sendo
a
cegueira

em

apenas
um dos
olhos
causa de
invalidez

permanente
(art. 186, I, e § 1º, da Lei 8.112/90), o
surgimento

deste
mal
não

gera
o
direito

do

aposentado
com
proventos

proporcionais

passar
a
recebê-los
com
proventos

integrais
.
5.
Recurso
Especial
parcialmente

provido

apenas para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda

sobre

os

proventos
de
aposentadoria
.
(STJ
REsp
n. 1.649.816/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
6/4/2017,
DJe
de 25/4/2017.)

Vale
destacar
que
a

isenção
do
imposto
de
renda
para o
inativo

não

esta

condicionada
a
doença

incapacitante
, mas a
moléstia
grave.

Nesses
casos
, a
moléstia

pode
ser
comprovada
tanto
por

meio
de
laudo

pericial

emitido

por

serviço

médico

oficial
da
União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios
,
como

por

qualquer
outro
documento
que
o

magistrado

entenda

como

suficiente
.

Embora
o
laudo

médico

apresentado
pela
parte

reclamante

não

seja

emitido
pela
perícia

médica

oficial
do Estado de Mato Grosso,
a

alínea
"h" do art. 2º, da LCE 128/2003, que previa
essa

necessidade
,
foi

revogado
pela LCE 700/2021.

De
igual
forma,
não
obstante o
disposto
no art. 30
da Lei 9.250/96, a
Súmula
598 do STJ (
aprovada
08/11/2017)
preconiza
ser
desnecessário

laudo

médico

oficial
:

É
desnecessária

a

apresentação
de
laudo

médico

oficial
para o
reconhecimento
judicial da
isenção
do
Imposto
de Renda,
desde
que
o

magistrado

entenda

suficientemente

demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.

Nesse
sentido
, é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. “É
desnecessária

a

apresentação
de
laudo

médico

oficial
para o
reconhecimento
judicial da
isenção
do
Imposto
de Renda,
desde
que
o

magistrado

entenda

suficientemente

demonstrada a doença grave por outros meios de prova
” (
Súmula
598 do STJ). 4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
consoante

previsão
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. (N.U 1047679-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) 6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Compulsando os autos, o Requerido, em sua

contestação, id. 134148864 confirma o direito à isenção já reconhecida administrativamente, portanto, inconteste o direito à restituição do imposto de renda retido indevidamente, desde o reconhecimento da doença grave, respeitado o período prescricional quinquenal. A propósito: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDORA APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – CEGUEIRA – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STJ – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA- DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1005790-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023,
P
ublicado

no DJE 10/03/2023) (grifei).”. (...) (N.U 1051074-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
P
ublicado

no DJE 16/05/2024)

Portanto
,
sendo
a
parte

reclamante

aposentada

ou

pensionista e estando a comprovada a moléstia grave prevista no inciso
XIV do art. 6º da Lei 7713/1988, é
devida

a

isenção
do
imposto
de
renda
.

Reconhecido o direito
à
isenção do imposto de renda, deve-se agora definir o seu termo inicial. Embora ainda haja discussão sobre o tema, o entendimento já se encontra sedimentado, no sentido de que o termo inicial será a data do
diagnóstico
da moléstia ou a data da aposentadoria, aquele que ocorrer por último.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. VIRUS HIV. ISENÇÃO. SÚMULA 627/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) IV -
Esclareça
-se, pois, que
há
duas
limitações
,
cumulativas
,
ao

termo

inicial
de
incidência
do
benefício
: (
i
) a data da
aposentadoria
,
na

medida

em
que
o

benefício

limita
-se

ao
IRPF
incidente

sobre

proventos
, e (
ii
) a data do
diagnóstico
,
uma

vez
que
o

interessado

somente

faz
jus
ao

benefício
no
período
posterior à data
em
que
foi

diagnosticado

como

soropositivo
. (...) (STJ
EDcl
no
REsp
n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023.)

De
igual
modo,
já

manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. MOLÉSTIA COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA DATA DO LAUDO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...)
“
Igualmente
é
direito

inafastável
do
requerente
a
restituição
dos
valores

indevidamente

retidos

na

fonte
a
partir
da data
em
que se
constatou
a
moléstia
grave, sob
pena
de
enriquecimento

sem
causa do Ente Público
Fiscalizador
,
atitude

repudiada

pelo

ordenamento

jurídico

pátrio
” (
Apelação
/
Remessa

Necessária
34478/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara
Cível
,
julgado

em
10/11/2015,
publicado
no DJE 17/11/2015).
(N.U 1027715-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024).

Examinando
o
laudo

apresentado

nos
autos (ID 246996196/PJe2,
pág
. 4),
constata
-se que a
moléstia

foi

diagnosticada

em
15/08/2023,
quando

o
reclamante

já

estava

aposentado
.

Portanto
,
a

isenção
é
devida
a
partir
de 15/08/2023
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público
civil e
militar

inativo
.

Portador
de
doença

incapacitante
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

N
o Estado de Mato Grosso,
por meio da

Emenda

à
Constituição Estadual 92/2020,
com eficácia a partir de 21/08/
2020,
foram
referend
adas
as
alterações da
Constituição
Federal no
âmbito

estadual
, implicando na não recepção do in
ciso IV do art. 2º da Lei 202/2004,
vigente à época, com a redação dada pela LCE 524/2014,
que previa
como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste
contexto
,
pode
-se
afirmar
que a base de
cálculo

diferenciada
da
contribuição

previdenciária
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
(dobra do
teto
),
aplica
-se
apenas

durante
o
período
de
19/12/2003 a 21/08/2020,
respectivamente
,
início
da
vigência
da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse
sentido
:

(...) 1. A
Emenda
à
Constituição
Federal 103/2019
revogou
o § 21 do
artigo
40 da CF/88, o qual
estabelecia
que
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
para
os

portadores
de
doença

incapacitante

somente

incidiria

sobre
o valor de
provento
que
ultrapassasse
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para o RGPS.2. No
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
foi

publicada

emenda
à
Constituição
Estadual (nº 92/2020), que
referendou
a
revogação
do § 21 do art. 40 da CF a
partir
de 21/08/2020 (data da
publicação
). 3. Desse modo, a
partir
de 21/08/2020, data da
publicação
da
Emenda
à
Constituição
Estadual nº 92/2020,
não

mais

vigoram

normas

infraconstitucionais
que
previam

isenções
de
alíquota

previdenciária

até
o dobro do
limite

máximo
do RGPS
aos

aposentados

portadores
de
doença

incapacitante
,
em

razão
da
evidente

antinomia
com o
disposto

na

Constituição
Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024).

(...)
A
partir
da
vigência
da EC Estadual nº 92/2020,
publicada

em
data de 21/08/2020,
onde
,
em

seu

artigo
5º,
dispôs
que “Para
efeito
do
disposto
no
inciso
II do art. 36 da
Emenda

Constitucional
Federal nº 103, de 12 de
novembro
de 2019,
ficam

referendadas
no
âmbito
do Estado de Mato Grosso as
medidas

estabelecidas
no
âmbito
da
União
”, que,
por
via
oblíqua
,
revogou

tacitamente
o
inciso
IV do
artigo
2º da LC 202/2004,
não
se
pode

mais

falar

em

ilegalidade
da
alteração
da
alíquota
e/
ou
modo de
aplicação
da
contribuição

previdenciária

nos

proventos
do
servidor

público
do Estado de Mato Grosso
portador
de
doença

incapacitante
.
(...)
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
nº 202/2004, que
em

seu
art. 2º,
inciso
IV, com a
redação
dada pela LC 524/2014 (
vigente
a
partir
de 2/1/2014),
estabelecia

a

alíquota
de
11%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
o
dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
.

Todavia
,
esse

dispositivo

foi

alterado
pela LC 700/2021 (com
vigência
a
partir
de 10/08/2021), que
estabeleceu

a

alíquota
de
14%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapassem

o
teto
do
benefício
do Regime Geral de
Previdência
.

Vale
esclarecer
que,
embora o art. 2º, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
não

há

como

sustentar

a prevalência
d
a
norma
infraconstitucional
e,
muito

menos
,
reconhecer

direito

adquirido

à
base de
cálculo
.

Nesse
sentido
:

(...)
O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022)

Por fim,
impõe-se
ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2º da LC 202/2004 ved
e
a aplicação do § 5º aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9º. Por isso, antes da vigência
desta lei
, deve ser
considerado
,
como
base de cálculo
,

o valor
percebido que
ultrapass
e

a quantia
de um salário-mínimo
.

Fazendo

uma

interpretação

sistêmica
e
cronológica
da
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020 e
das
Leis
Complementares
do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 19/03/2013 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre

os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
.

Período
2,
de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)
:
incidência
de
11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar a
dobra do
teto
do Regime Geral.

Período
3,
de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.

Período
4,
a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

não

apresentou

suas

fichas

financeiras
para
constatar
se
realmente

houve

contribuição

previdenciária

em
valor
acima
do
permitido
.

Vale
lembrar
que

incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC).

Todavia
, no
presente

caso
, a
parte

reclamante

não

comprova

a natureza de sua

aposentadoria

(por idade ou incapacidade)
e
nem
o valor
com o qual
contribuiu

mensalmente

durante
o
período

d
a
pretensa
repetição
de
indébito
.

Sem
estes

elementos

fáticos
,
torna
-se
impossível

averiguar
se
efetivamente

houve

contribuição

acima
do valor
devido
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
ou

seja
, que
não

houve

contribuição

previdenciária

além
da
quantia

devida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e

julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial

para
: a)
deferi
r

o pleito de isenção de imposto de renda

e

determinar

que a
parte

reclamada

deixe
de
reter
o
aludido imposto
sobre
o valor da
contribuição

previdenciária
; b)

condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
do valor
retido

indevidamente

desde
15/08/2023,
acrescido
d
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente
até
o
efetivo

pagamento
.
No mais, fica mantida a sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025